Tribunal: TJSP
Processo: 1523072-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523072-73.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILAS
DA PENHA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228.
Apelante: Silas da Penha Brito.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
2a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 43.225 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Silas da Penha Brito a cumprirem pena de seis (6) anos,
dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão (no regime inicial fechado), e a
pagar quinze (15) dias/multa, por infração ao artigo 157, §2°, inciso II, por
duas vezes, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
em busca da absolvição, invocando a insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 23 de setembro de
2019, às 11:50 horas, na Rua Álvaro Ferreira, n° 29, Jardim Ângela, nesta
Capital, o Apelante, agindo em concurso e previamente ajustado com
indivíduo não identificado, subtraiu em proveito de ambos, mediante grave
ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, oito tomates e a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente ao estabelecimento empresarial
'Sacolão Fogaça Santos'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu e
seu comparsa ingressaram no estabelecimento e, dizendo estarem armados,
anunciaram o roubo, subtraíram oito tomates que estavam à venda e o dinheiro
de um dos caixas, e em seguida se evadiram.
Policiais militares foram acionados, avistaram dois
sujeitos cujas características físicas eram compatíveis com as dos assaltantes,
resolveram abordá-los, eles empreenderam fuga, mas o réu foi detido e preso.
A materialidade do crime está comprovada pelo
registro da ocorrência (fls. 11/13 e 14/16), auto de exibição e apreensão (fls.
09) e pela prova oral.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em
silêncio diante da autoridade policial.
Em juízo negou a prática do crime, sustentando que
se encontrava num bar bebendo com um colega, quando este sugeriu que
passassem no estabelecimento vítima. O acompanhou, o rapaz passou a
apanhar alguns tomates, aleatoriamente, e imaginou que fosse comprá-los.
Avistou seu conhecido Jonathan nos fundos da loja e foi cumprimentá-lo.
Nesse momento o colega anunciou o assalto, retirando dinheiro do caixa. Em
seguida o rapaz se dirigiu a Jonathan e exigiu que ele entregasse o dinheiro da
carteira, mas não teve sucesso. Ficou sem reação, até porque estava um pouco
alcoolizado, e assim que o colega deixou o comércio saiu atrás, andando
normalmente (mídia audiovisual).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a
merecer credibilidade, eis que, isolada nos autos, foi contrariada pelas demais
provas.
A vítima Milene Santos Alves declarou em sede
policial e em juízo que trabalhava como gerente no hortifruti. No dia do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228 -Voto no
4
saiu rapidamente do local e ao retornar viu um indivíduo com uma sacola de
tomates e outro (o réu) ao seu lado). Assim que os dois passaram por ela, dois
funcionários a alertaram que eles haviam acabado de assaltar o local. Saiu
correndo atrás dos indivíduos e avisou a polícia, que conseguiu prender um
deles. Na verificação que realizou nas câmeras de segurança constatou que os
assaltantes simularam ser clientes, mas em seguida simularam estarem
armados, exigiram a entrega de celulares e dinheiro e fugiram. Além de
roubarem o dinheiro do caixa, cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), eles
subtraíram R$ 90,00 (noventa reais) do funcionário Jonathan (fls. 06 e mídia
audiovisual). Reconheceu o réu em sede policial (fls. 07) e em juízo tornou a
reconhecê-lo como um dos autores do crime.
A prisão foi efetuada pelos policiais militares
Felipe Caridade Barbosa e Agnaldo de Amorim Junior, e ambos narraram que
foram acionados por populares sobre a ocorrência de um roubo. Efetuaram
busca nas imediações e avistaram dois indivíduos, cujas características eram
compatíveis com as fornecidas pela vítima, decidiram abordá-los, mas os dois
empreenderam fuga. Conseguiram deter o réu. Nada de ilícito foi encontrado
em poder dele (fls. 02/03 e mídia audiovisual).
Importante consignar que os policiais e a vítima
não conheciam o réu até, e que nada nos autos sugere que tenham distorcido os
fatos ou falseado a verdade para incriminá-los de forma injustificada, até
porque sequer o conheciam. E na jurisprudência segue prevalecendo o
entendimento de que policial não é suspeito e não está impedido de depor
unicamente em decorrência da função institucional que desempenha. O
depoimento que presta em juízo, como qualquer testemunha, somente
merecerá reservas quando contrariado validamente por outras provas, do que
não se cogita no caso em exame.
O estabelecimento vítima forneceu imagens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228 -Voto no
5
circuito interno de segurança, e nelas se vê o réu, de casaco com capuz,
ingressa no local acompanhado de um indivíduo de boné. O réu se dirige aos
fundos do estabelecimento e abraça Jonathan. Em seguida o comparsa se
aproxima e Jonathan entrega dinheiro da própria carteira aos dois, dando
passos para trás em claro sinal de acuamento. Então o comparsa se dirige ao
caixa da loja e exige a entrega do dinheiro, sendo acompanhado pelo réu. Os
dois se evadem em seguida levando as quantias subtraídas e uma sacola
contendo com tomates (mídia audiovisual).
Ou seja, o conjunto probatório demonstrou, com a
segurança necessária, que o crime ocorreu e que o réu foi um dos autores.
A pena foi aplicada de forma criteriosa e não
comporta reparo algum.
A básica foi aplicada no mínimo legal, e presente a
causa de aumento do concurso de pessoas, porque não há dúvida de que o
Apelante e seu comparsa agiram animados do mesmo propósito, cada um
aderindo de forma consciente e voluntária às condutas delituosas dos demais,
em inequívoco ajuste de vontades, sofreu aumento na fração de 1/3.
Adequado o reconhecimento do concurso formal,
porque os agentes violaram o patrimônio de vítimas distintas, com a perfeita
consciência de que assim o faziam. Razoável o acréscimo na fração de 1/6 a
esse título.
O regime inicial fechado deve ser mantido, porque
bem justificada na sentença a sua imprescindibilidade, a partir da constatação
da gravidade concreta dos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523072-73.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Inviáveis a substituição da privação de liberdade
por restrição de direitos e o “sursis”.
Enfim, a sentença deu ao caso justa e adequada
solução e deve ser preservada.
Ante o exposto, o meu nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator